Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002233-67.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (EMBARGANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (EMBARGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOSÉ GERALDO RIVA
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado, defendendo que este Relator julgou o recurso sem a ciência e manifestação pelo Juízo a quo, em plena dissonância ao “art. 69, III, do CPC5 , a cooperação concernente à prestação de informações “deve ser prontamente atendido”. 20. Não obstante, a leitura sistemática do Código de Processo Civil impõe que o dever de cooperação inserido no art. 6o desse diploma legal – incidente sobre “todos os sujeitos do processo” –, objetiva a obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva” (id. 181772665 - Pág. 6).

Sustenta que “não parece consentâneo à boa Administração da Justiça que uma determinação judicial expressa deixe de ser cumprida imotivadamente ou, ao menos, sem que alguma justificativa para a inobservância seja esclarecida pelo órgão jurisdicional prolator, sob pena, ainda, da caracterização de comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e da violação dos princípios da confiança e boa-fé objetiva processual” (id. 181772665 - Pág. 7).

Relatada, ainda, que “não houve o enfrentamento de outra tese recursal expressamente articulada pelo Agravante/Embargante no sentido da ilegalidade da segunda penhora determinada na r. decisão agravada em razão de, sequer, ter havido a avaliação dos bens móveis que foram objeto de penhora antecedentemente” (id. 181772665 - Pág. 8).

Informa que “enquanto o Agravo de Instrumento aguardava julgamento no âmbito desse TJMT, o Exequente/Embargado, o qual detém a administração dos bens móveis anteriormente penhorados desde a remoção em 01/07/2021, requereu, em petição protocolizada nos autos da execução somente no dia 08/08/2023, a juntada do comprovante de pagamento da diligência atinente à avaliação dos bens, ato o qual, por disposição expressa do art. 870 do CPC10, deve ser realizado por Oficial de Justiça. 32. Em 14/08/2023, dois Oficiais de Justiça compareceram ao endereço informado pelo Exequente/Embargado correspondente ao local de depósito dos bens móveis e, assim, procederam à respectiva avaliação, calculando-os no montante de R$17.450,00 (Dezessete mil, Quatrocentos e Cinquenta reais), tudo conforme demonstram os extratos atualizados do processo de origem em anexo11 . 33. Em que pese ter sido finalmente realizada a avaliação dos bens condizentes à primeira penhora, a necessidade de pronunciamento dessa c. Câmara sobre a matéria ainda é extremamente pertinente. 34. Isso porque há, no momento em que realizada a oposição dos presentes Embargos de Declaração, prazo aberto12 às partes para manifestação sobre o auto de avaliação dos bens móveis lavrado pelos Oficiais de Justiça, oportunidade em que o Executado/Embargante poderá apresentar impugnação que, por sua vez, poderá gerar, por exemplo, uma eventual necessidade de nova realização da avaliação (art. 873 do CPC13) ou a determinação de redução ou ampliação dessa penhora em debate conforme a (in)suficiência em saldar a dívida em execução (art. 874, I e II do CPC14). 35. Portanto, trata-se de uma questão – ainda –, absolutamente aberta, não estabilizada e não resolvida. Como é possível discutir e, pior, deferir uma segunda penhora sobre 07 (sete) imóveis nesse contexto? 36. Não é razoável! O art. 851 do CPC15 é expresso ao impor que não se procede à segunda penhora, salvo se a primeira estiver anulada, se o produto da alienação dos bens se mostre insuficiente ou que haja a desistência da penhora, sendo certo que nenhuma das exceções legais está configurada na hipótese dos autos, dada a atual fase de avaliação em que se encontra a primeira penhora” (id. 181772665 - Pág. 10/11).

Consigna que “não tenha havida menção expressa ao art. 851 do CPC na peça de Agravo de Instrumento desses autos, a manifestação recursal atinente ao seu conteúdo foi expressada no recurso a teor dos trechos recursais alhures destacados. Além disso, considerando se tratar de norma cogente, bem como que os fatos em sua convergência foram trazidos à colação (da mihi factum, dabo tibi ius), o Tribunal deve aplicar a lei (iura novit curia), restaurando-se o devido processo legal” (id. 181772665 - Pág. 14).

Discorre que no “caso dos autos, entretanto, sobre a tese de excesso de penhora, e apesar da indicação dos valores calculados sobre o imóvel de Matrícula 4.676 (CRI de Juara/MT), o Agravo de Instrumento foi desprovido (...)Portanto, permitiu-se o conhecimento do mérito recursal sem que este fosse julgado, ao revés, data venia, da técnica aplicável. 46. Nesse caso, a ausência do referido “documento” deveria ser concebida por um vício absolutamente sanável, haja vista o que previsto pelos arts. 932, § único18 e 1.017, §3o19, ambos do CPC, sobretudo porque se trata de 03 (três) laudos de avaliação mercadológica que existem e estão anexados aos autos de origem. 47. Desse modo, deveria o Agravante/Embargante, previamente ao julgamento do Agravo de Instrumento, ser intimado para apresentar o documento vislumbrado como necessário ao julgamento da sua demanda recursal” (id. 181772665 - Pág. 16).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado.

A parte embagada, intimada, ofertou contraminuta (id. 182541161 - Pág. 1/2), pugnando pela rejeição.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, opostos por
JOSÉ GERALDO RIVA
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CHEQUES) – PENHORA DE VÁRIOS IMÓVEIS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MEIO MAIS GRAVOSO AO EXECUTADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCABIMENTO NO INCIDENTE PROPOSTO - EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADO POR AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS BENS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente é possível aferir a demasia das constrições após a avaliação oficial dos bens penhorados” (id. 180653165 - Pág. 1)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Outrossim, o pedido liminar foi indeferido, não havendo alteração dos termos da decisão objurgada a ser reconsiderado pelo Juízo
a quo
, além de ausência de efetivo prejuízo.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024